Tribunal: TJDFT
Processo: 0730935-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROVIMENTO
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. A fixação de limite máximo para a cobrança da multa cominatória é medida excepcional, sobretudo se estabelecido como teto o valor da obrigação principal, porquanto poderá, em grande parte dos casos, enfraquecer o caráter coercitivo da medida, haja vista que a recalcitrância poderá ser mais vantajosa para o devedor que o próprio cumprimento da obrigação.
3. A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.
4. Eventual exorbitância do valor poderá ser revista posteriormente pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 537, §1o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão que arbitra astreinte não faz coisa julgada material.
5. No presente caso, não há elementos que justifiquem a fixação de um teto para a multa cominatória arbitrada. Outrossim, o valor da obrigação principal é ínfimo, se considerada a capacidade econômica da instituição financeira devedora, de modo que a limitação do montante da multa ao valor da obrigação principal prejudicará o caráter inibitório da medida, porquanto a recalcitrância poderá ser mais lucrativa para o agravante que o cumprimento da obrigação.
6. Recurso conhecido e não provido.